Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706135-55.2023.8.07.0019 RECORRENTE: JÚLIO CESAR TEIXEIRA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ARTIGOS 14 E 15 DA LEI N° 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o crime de disparo de arma de fogo, previstos nos artigos 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003, representam delitos de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social. 2. Demonstrado nos autos que houve disparo de arma de fogo em estrada próxima de propriedades habitadas, descabe falar em atipicidade da conduta. 3. O depoimento dos policiais no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário. 4.Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é cabível o reconhecimento da conduta social desfavorável. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 15 da Lei no 10.826/03, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, porquanto teria agido em legítima defesa. Sustenta que, no caso em tela, os disparos de arma de fogo foram efetuados em área rural isolada, sem habitações próximas, onde o risco de atingir pessoas era inexistente ou mínimo, razão pela qual não há que se falar em crime de disparo de arma de fogo. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJMT e TJMG como paradigmas. Sem apontar objetivamente dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, assevera que as declarações prestadas pelos policiais militares, ouvidos em juízo, não são firmes, incontroversas e indenes de dúvidas para sustentar a condenação do insurgente. Requer, por fim, a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 15 da Lei no 10.826/03, e 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e em relação ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "O referido crime se consuma com a ação de disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública, como se observa na hipótese. A testemunha policial e o próprio réu, em seu interrogatório, afirmaram que os disparos ocorreram nas proximidades de uma feira, em estrada próxima de propriedades habitadas e, ainda, na presença de testemunhas. Outrossim, a justificativa de autodefesa ou suposta perseguição, além de não encontrar amparo nos autos, tampouco legitima a conduta, sequer sob o argumento de inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que o indivíduo deve buscar meios idôneos para garantir a própria segurança, tais como buscar a tutela policial do Estado.” (ID 68760691). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação às demais teses suscitadas - controvérsia no depoimento dos policiais e alteração do regime de cumprimento de pena -, pois a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003